Tribunal: STF
Processo: ARE 1351463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. LEI Nº 102/2009 DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ. PISO SALARIAL. VALIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DEMONSTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Caso em que se discute a existência de direito da autora – ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (A.O.S.D), lotada na Secretaria de Educação do Município de Grajaú –, à atualização de seu vencimento-base no percentual de 11,36% (onze inteiros e trinta e seis décimos por cento) no período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2016, nos termos do artigo 114 da Lei Municipal nº 102/2009.



    2. A Lei Municipal nº 102/2009 estabelece um piso salarial para o vencimento dos servidores submetidos ao plano de carreiras nela delineado, inclusive quanto aos agentes escolares, entre os quais se inclui a apelante. Em interpretação sistemática e teleológica, conclui-se que há clara adesão, pela legislação municipal, ao padrão de atualização do piso salarial nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Precedente desta Corte.



    3. Estando o vencimento básico da apelante em descompasso com o padrão referencial estabelecido na Lei Municipal nº 102/2019, durante o período de janeiro/2016 a agosto/2016, faz ela jus ao recebimento das diferenças salariais.



    4. Não se aplica, ao caso, a Súmula Vinculante nº 37, porquanto a atualização salarial aqui discutida não tem por fundamento o princípio da isonomia, mas diploma legislativo municipal em regular vigência e com presunção de constitucionalidade. Assim, não há que se falar em violação à independência e harmonia dos poderes, mas submissão da situação concreta ao império do direito.



    5. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, incisos X e XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Descendo às minúcias do caso concreto, verifico que restou devidamente demonstrado o direito da autora/apelante à percepção da atualização em questão.



    Isso porque, como bem mencionado acima, a atualização ora discutida é pertinente ao piso salarial dos profissionais da educação, abaixo do qual não se pode fixar os seus vencimentos (inteligência dos artigos 112 e 114 da Lei municipal nº 102/2009). Assim, caso algum servidor perceba vencimento básico acima do piso salarial já atualizado para o ano, não é necessário que haja, nos termos da aludida norma municipal, incidência do percentual de atualização sobre o seu vencimento básico, porquanto já adequado ao padrão referencial.



    [...]



    Dessa forma, na espécie, somente há necessidade de incidência do valor de atualização, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a legislação municipal de regência, caso o vencimento inicial básico do servidor seja inferior ao piso salarial instituído pela Lei Municipal nº 102/2009. Como se constata das provas trazidas aos autos, a apelante faz jus à atualização.



     [...]



    Dessa forma, tomando por base o valor adequado de sua remuneração, segundo o pedido formulado na inicial, no período compreendido entre janeiro/2016 e agosto/2016, deveria ser de R$ 1.149,42 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), vejo que a apelante percebeu, ao longo desses 08 (oito) meses, o valor a menor de R$ 117,25 (cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos). Logo, o valor que lhe deve ser pago, a título de diferenças salariais, alusivo aos meses de janeiro/2016 a agosto/2016, é de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais)." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente